Tribunal: TJDFT
Processo: 0731521-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731521-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA ALVES BORGES APELADO: FARAN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, LIGHT HOME COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por FABRÍCIO TEIXEIRA ALVES BORGES contra sentença da 10a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de FARAN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e OUTRO, extinguiu o processo sem exame do mérito, nos termos dos artigos 485, incisos I e VI, 330, inciso II, do Código de Processo Civil (ID 3595512). Após a interposição do recurso, os patronos do apelante informaram sobre a renúncia ao mandato que lhes fora outorgado, procedida com a devida comunicação ao constituinte (ID 35955140). Determinado na origem que o apelante regularizasse sua representação processual (ID 35955143), o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de ID 35955149. É o relato do necessário. Decido. É cediço que a representação processual válida é pressuposto do processo, havendo de acompanhar a peça inicial (art. 320 do CPC), sob pena de extinção, conforme redação dada pelo art. 76, §1o, I, do Código de Processo Civil. Em grau recursal, muito embora haja clara possibilidade de saneamento das irregularidades, caberá ao Relator, se descumprida a determinação, deixar de conhecer do recurso, in verbis: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. § 1o Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária: I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor; II - o réu será considerado revel, se a providência lhe couber; III - o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre. § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; II - determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido. – grifo nosso In casu, malgrado se tenha determinado na primeira instância a intimação do apelante para que regularizasse sua representação processual nos termos do art. 76, do CPC, este permaneceu inerte. Nessa linha, transcorridos quatro meses desde a intimação sem notícia de regularização processual, o presente recurso não pode ser admitido. Diante do exposto, com base no artigo 76, §2o, I c/c artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO da apelação. Intimem-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator